Tribunal: TJBA
Processo: 0307144-80.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0307144-80.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ANA RITA BOTELHO FERNANDEZ

Advogado(s): GEOVANE DE MORI PEIXOTO, CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO, BRUNO MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONFISSÃO FICTA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do ente público, reformando a sentença que julgara procedente ação de indenização por danos morais e materiais, para julgar improcedentes os pedidos. A embargante sustenta omissão quanto à análise da confissão ficta dos fatos narrados na inicial, invocando os arts. 341 e 374 do CPC, com o objetivo de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de confissão ficta dos fatos não impugnados pelo réu, com base nos arts. 341 e 374 do CPC, bem como se seria cabível o reconhecimento da presunção de veracidade em ação de responsabilidade civil movida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A função dos embargos de declaração limita-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabível sua oposição para simples reexame da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a ausência de provas mínimas quanto à prática de assédio moral, tendo analisado de forma suficiente os documentos acostados e a inexistência de conduta abusiva por parte da Administração.

5. A aplicação da confissão ficta, prevista no art. 341 do CPC, exige ausência de impugnação específica dos fatos, o que não ocorreu na hipótese, pois houve contestação, ainda que sucinta, com impugnação dos fatos articulados na inicial.

6. A confissão ficta não se aplica à Fazenda Pública em casos que envolvam direitos indisponíveis, como ações de responsabilidade civil, nos termos do art. 392 do CPC, sendo também inaplicável a presunção de veracidade prevista no art. 374 do CPC.

7. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, tampouco afronta aos dispositivos legais prequestionados, restando incabível a via dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

1. A confissão ficta prevista nos arts. 341 e 374 do CPC não se aplica à Fazenda Pública quando em jogo direitos de natureza indisponível.

2. A simples ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria neles versada é devidamente enfrentada no acórdão.

3. Não cabe embargos de declaração para fins de rediscussão de matéria já decidida, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 0307144-80.2013.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como embargante, Ana Rita Botelho Fernandez e, como embargado, o Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça